Tribunal: STF
Processo: ARE 1408172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. NÃO PROVIMENTO. ASSALTO EM TRANSPORTE COLETIVO. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO.



    Em que pese a alegação de cerceio de defesa, em respeito à primazia da decisão de mérito, além da inexistência de prejuízo, não há que se falar em anulação do feito. Aplica-se a excludente do fortuito externo, pela ocorrência de fato superveniente imprevisível e inevitável, não caracterizado como risco inerente à atividade de transporte coletivo - isto é, a ação de terceiro criminoso. Quanto à obrigação de assistência, esta não se confunde com o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência do assalto, que somente é devido quando comprovada a relação de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, conforme reconhecido pelo d. Magistrado sentenciante, aplica-se a excludente do fortuito externo, pela ocorrência de fato superveniente imprevisível e inevitável, não caracterizado como risco inerente à atividade de transporte aéreo - isto é, a ação de teceiro criminoso.



    (...)



    Da mesma forma, não prevalece a tese recursal de que houve a caracterização do dano moral por ausência da prestação de assistência.



    Quanto a tal obrigação, diga-se que esta não se confunde com o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência do assalto, que somente é devido quando comprovada a relação de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa, que não é o caso dos autos.



    Depreende-se dos autos que a viagem continuou normalmente após a ação dos criminosos, tendo o ônibus chegado em seu destino, quando o evento foi comunicado à Autoridade Policial, confeccionando o boletim de ocorrência à ordem n° 15118. Neste ponto, vale destacar o depoimento da testemunha Rafael de Sã Constâncio, tI. 126, motorista de ônibus da empresa ré, esclarecendo que o assalto ocorreu no trajeto entre Belo Horizonte e Curvelo, em trecho no qual não havia recepção de telefone celular.



    Assim, não se evidenciou que a empresa tenha descumprido obrigação de assistência para com a autora, pois o serviço foi prestado de forma adequada. No cenário delineado a ação dos criminosos represente a uma ruptura do nexo causal entre a conduta da requerida e o dano sofrido pela autora.



    Denota-se, ademais, que a requerida respondeu, de forma ágil, à notificação de fI. 19, esclarecendo que foram tomadas as medidas cabíveis junto à Delegacia de Polícia, e prontificando-se a manter contato acerca das apurações, para eventual devolução de objetos e/ou documentos que viessem a ser encontrados.



    Acerca da alegação de tratamento diferenciado dispensado à testemunha Juliano Pinto Bueno, fl. 127, que declarou ter sido ressarcido de quantia dele subtraída, destaque-se que se trata de funcionário da empresa, logo, trata-se de relação contratual de natureza diversa.Mercê destas considerações, deve ser mantida a sentença de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640525 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 417), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente